Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. ATO REFLEXO. DESCABIMENTO. ATO VOLUNTÁRIO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha arrolada, comprovam que os fatos imputados ao réu configuram os crimes previstos nos artigos 147, caput, e 150, § 1o, ambos do Código Penal, e artigo 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/1998, visto que as elementares dos tipos foram integralmente atendidas. É descabida a desclassificação do crime de invasão de domicílio e ameaça para o de exercício arbitrário das próprias razões, quando evidenciada a finalidade do réu e a ausência de pretensão legítima contra a vítima. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade, como na espécie. Uma vez demonstrado no caderno processual que o réu agiu voluntariamente, incabível o reconhecimento da excludente de conduta por movimento reflexo. Constatado que a vítima não contribuiu para a ocorrência dos delitos, tal circunstância deve ser considerada neutra, inexistindo espaço para a compensação pleiteada em sede recursal.